Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 004.283.381-78 (REPRESENTANTE), EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 780.416.861-68 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA DIAS - CPF: 033.127.771-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO.

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA PELA CONSUMIDORA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 168,19 (cento e sessenta e oito reais e dezenove centavos), R$ 201,89 (duzentos e um reais e oitenta e nove centavos) e R$ 200,54 (duzentos reais e cinquenta e quatro centavos), com data de inclusão em 22/12/2016, 20/01/2017 e 17/02/2017, respectivamente.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados (2016 e 2017).

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 1033084-3) sob a titularidade da consumidora com débitos em aberto. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro.

5.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular da UC no 1033084-3 desde 2010, registrando, inclusive, diversos pagamentos, por sua vez, a Autora não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 168,19 (cento e sessenta e oito reais e dezenove centavos), R$ 201,89 (duzentos e um reais e oitenta e nove centavos) e R$ 200,54 (duzentos reais e cinquenta e quatro centavos), com data de inclusão em 22/12/2016, 20/01/2017 e 17/02/2017, respectivamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer consistente na exclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020